Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014864-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), SELLETA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.264.069/0001-00 (AGRAVANTE), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 004.999.911-76 (AGRAVANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 418.985.322-49 (AGRAVADO), LUCIANA MOREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 013.858.491-50 (AGRAVADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ARRESTO. PARALISAÇÃO DA OBRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, deferiu tutela de urgência para: (i) paralisação da obra; (ii) abstenção de negativação do nome dos autores; e (iii) arresto de R$ 170.689,50 dos réus. Alega-se pagamento de R$ 491.379,00 por parte dos autores, para obra estimada em R$ 741.379,00, com execução parcial e vícios construtivos atestados por laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) validade e eficácia de laudo técnico unilateral para fins de tutela de urgência; (ii) caracterização de inadimplemento contratual por execução parcial e defeituosa da obra;
(iii) cabimento da tutela de urgência diante da probabilidade do direito e do perigo de dano; (iv) legitimidade do arresto de bens e da abstenção de negativação dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova técnica extrajudicial apresentada pelos agravados foi elaborada por profissional habilitado e serve como início de prova para subsidiar tutela provisória, não havendo nulidade por ausência de contraditório, dada a possibilidade de impugnação pelos agravantes.
4. Restou demonstrado desequilíbrio contratual, com execução de apenas 50% da obra e recebimento de 66,27% do valor contratado, além de falhas estruturais e estéticas, revelando descumprimento das obrigações técnicas do contrato de empreitada.

5. O contrato é bilateral e comutativo, e a antecipação de valores não afasta o dever de cumprimento proporcional e tecnicamente adequado. A má execução caracteriza inadimplemento, mesmo antes do término do prazo contratual.
6. A paralisação da obra evita agravamento dos vícios e garante integridade da edificação. O arresto visa assegurar efetividade da futura execução, diante de indícios de dificuldades financeiras dos agravantes.

7. A negativa de inscrição nos cadastros de inadimplentes é medida proporcional para evitar dano irreparável ao crédito dos autores, em contexto de controvérsia contratual relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A prova técnica unilateral é apta a embasar tutela provisória, desde que elaborada por profissional habilitado e impugnável pela parte contrária. 2. O inadimplemento contratual na empreitada pode se caracterizar pela execução parcial e defeituosa, mesmo antes do prazo final. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes indícios de má execução contratual e risco ao resultado útil do processo. 4. O arresto e a abstenção de negativação são medidas adequadas para garantir a efetividade da jurisdição e evitar danos irreparáveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 615.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1025987-80.2021.8.11.0041; TJ-SP, Ap. Cív. 1000920-97.2015.8.26.0529.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SELLETA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA LTDA e RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento do Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Tutela de Urgência

que lhe move
EMERSON LUIZ DE SOUZA SANTOS e LUCIANA MOREIRA DA SILVA SANTOS
, deferiu os pedidos de tutela de urgência, determinando a paralisação imediata da obra com correção dos defeitos; a abstenção de negativação dos nomes dos autores e o arresto do valor de R$ 170.689,50, correspondente à diferença entre o valor pago e o efetivamente executado, acrescido de multa contratual.

Os agravantes sustentam, em síntese, que: i)
não há mora contratual
, pois o prazo para a conclusão da obra ainda estaria vigente; ii) a paralisação decorreu de
solicitação unilateral dos autores
, configurando desistência voluntária; iii) o
laudo técnico acostado é unilateral, sem confiabilidade e sem rigor metodológico
; iv) a medida de
arresto compromete a continuidade das atividades da empresa
, afrontando o princípio da função social da empresa e jurisprudência do STJ; e v)
não há provas suficientes para impedir eventual negativação dos autores
, já que não se comprovou cobrança abusiva.

Pugnam pela
reforma da decisão agravada
, com a revogação integral das medidas deferidas em sede de tutela de urgência.

(ID. 285386872)

Preparo recolhido, conforme certidão de ID. 286207899.

A liminar foi indeferida em ID. 2866467395.

Contraminuta foi apresentada pelos agravados, sustentando a correção da decisão impugnada, com alegações detalhadas sobre o inadimplemento contratual, má condução da obra, vícios construtivos, desorganização técnica, ausência de cronograma e prejuízos materiais suportados. Aduzem que os valores pagos representam cerca de 66,27% do total contratado, enquanto a execução da obra não ultrapassou 50%, conforme demonstrado por laudo técnico juntado aos autos. (ID. 290343858)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento do Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Tutela de Urgência,
ajuizada por
EMERSON LUIZ DE SOUZA SANTOS e LUCIANA MOREIRA DA SILVA SANTOS
, em face do
SELLETA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA LTDA e RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA JUNIOR.

Narram os autores que celebrou contrato de empreitada para construção de imóvel residencial multifamiliar, no valor total de R$ 741.379,00, tendo adimplido R$ 491.379,00 (66,27% do contrato), sem, contudo, obter a conclusão da obra, a qual teria sido executada apenas parcialmente (aproximadamente 50%), com diversas falhas apontadas em laudo técnico particular.

Diante disso, requereram, em sede de tutela de urgência: i) a paralisação imediata da obra até a correção das irregularidades; ii) a abstenção de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes; e iii) o arresto de bens dos requeridos para garantir eventual ressarcimento.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, fumus boni iuris, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, periculum in mora.

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, a parte requerente pugna pela tutela de urgência para determinar a paralisação imediata da obra até a correção das irregularidades constatadas no laudo técnico, a abstenção da requerida de negativar o nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros), e por fim a indisponibilidade e o arresto de bens da requerida e de seu sócio administrador para garantir o ressarcimento dos valores pagos pela Requerente.

Pois bem.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC.

A parte autora comprovou o pagamento do montante de R$ 491.379,00 (quatrocentos e noventa e um mil trezentos e setenta e nove reais), equivalente a 66,274% do valor previsto no contrato.

Em contrapartida, o laudo técnico apresentado no Id 182840562, indica a realização de 50% (cinquenta por cento) da obra, com a constatação de falhas estruturais e estéticas na construção.

Assim, conclui-se pela identificação do requisito de fumus boni iuris.

Quanto ao periculum in mora, a parte demonstrou o perigo em relação ao resultado útil do processo, já que a Empresa Requerida demonstra sérios problemas financeiros e administrativos, com risco evidente de ausência de bens para cumprimento ao final do processo, em caso de sentença condenatória.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

(TJGO, Agravo de Instrumento n. 5272597-13.2016.8.09.0000, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, julgado em 24/08/2017, DJe de 24/08/2017).

Dito isso, analisando os documentos juntados, entendo que assiste razão parcial aos Requerentes.

Quanto ao pedido de paralização imediata da construção, reconheço razão aos Requerentes, a fim de evitar que os problemas identificados no laudo pericial se tornem incorrigíveis.

Considerando a iminência da rescisão contratual entre as partes, defiro o pedido de determinação de abstenção da requerida em negativar o nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).

Por fim, em análise ao pedido de indisponibilidade e arresto de bens da requerida e de seu sócio administrador, para garantir o ressarcimento dos valores pagos pela Requerente, concluo o seguinte. Considerando que houve a execução de 50% (cinquenta por cento) da obra pela Requerida, o que equivale a R$ 370.689,50 (trezentos e setenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) no contrato, com pagamento de R$ 491.379,00 (quatrocentos e noventa e um mil trezentos e setenta e nove reais), equivalente a 66,274% do contrato, entendo que houve o pagamento de R$ 120.689,50 (cento e vinte mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) a mais do que o que foi executado. Além disso, o contrato prevê multa de 20% (vinte por cento) do saldo restante a ser pago do contrato, em caso de descumprimento contratual, o que resultaria em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tem-se como resultado final a garantia de R$ 170.689,50 (cento e setenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), como medida necessária à garantia ao resultado útil do processo em caso de sentença condenatória, tendo em vista a somatória entre o reembolso do valor pago a maior, bem como, a multa contratual por descumprimento.

Sendo assim,
DEFIRO o ARRESTO no valor de R$ 170.689,50 (cento e setenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) nas contas dos Requeridos
, assim como, a
PARALIZAÇÃO imediata da construção com a obrigação de CORREÇÃO DOS DEFEITOS DE OBRA INDICADOS NO LAUDO TÉCNICO
, para que sigam as normas previstas na ABNT, segurança e estética contratados, e por fim a
ABSTENÇÃO da requerida em NEGATIVAR O NOME DOS REQUERENTES
nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).

DA MEDIDA DE ARRESTO

DEFIRO
o pedido de informações acerca de ativos financeiros online do(s) executado(s) mediante convênio
SISBAJUD,
com a utilização da automação (MAKO) implementada no sistema PJe,
DETERMINANDO
o
bloqueio de valores
conforme cálculo mais recente
,
ao que segue em anexo o protocolo e resposta do sistema.

A ordem de bloqueio será emitida no valor de
R$ 170.689,50 (cento e setenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
e a resposta seguirá anexa a presente decisão.

Convém registrar que o sistema SISBAJUD tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo multiplicidade de bloqueios positivos,
DETERMINO
que se proceda a imediata liberação do valor excedente, na hipótese da automação do sistema não realizar a liberação, para não implicar em bloqueio excessivo.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do arresto, a importância será imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Havendo bloqueio de valor integral ou parcial do arresto,

INTIME-SE a parte devedora,
por seu advogado
, caso tenha constituído no processo, do contrário,
pessoalmente
, para que, querendo,

no prazo de 05 (cinco) dias
,
comprove se as quantias bloqueadas são impenhoráveis e/ou eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). (...)” (ID. 285386872)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, postulando a concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.

A insurgência recursal apresentada pelos agravantes requer minucioso exame à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio nas relações obrigacionais. A controvérsia gira em torno do inadimplemento contratual verificado na execução de obra objeto de contrato de empreitada celebrado entre as partes, cuja rescisão foi judicialmente pleiteada pelos agravados, com pedido de concessão de tutela de urgência, deferida pelo juízo
a quo
.

Como é de conhecimento, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de Tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da
probabilidade
(fumus boni iuris)
do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculim in mora
)
.

No tocante a
probabilidade do direito,
verifico há nos autos elementos que, mesmo em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, indicam um possível desequilíbrio na execução do contrato de construção.

Conforme documentos encartados nos autos, foi celebrado entre as partes contrato para construção de imóvel residencial multifamiliar, no valor total de R$ 741.378,00, com previsão de conclusão para 17/02/2025, admitindo-se prazo adicional de 90 dias, conforme cláusula específica. Os Agravados comprovaram o pagamento de R$ 491.379,00, correspondente a 66,274% do valor contratado.

Ainda, há o laudo técnico apresentado pelos Agravados elaborado por engenheira civil devidamente habilitada no CREA-MT (ART nº 1220250013780), o qual indica que a obra atingiu apenas 50% de execução, além de apontar diversos vícios construtivos que poderiam comprometer a segurança e a qualidade da edificação.

Os Agravantes questionam a validade deste laudo, alegando produção unilateral e ausência de contraditório. Entretanto, essa alegação não se sustenta.

O ordenamento processual admite a
produção de prova técnica extrajudicial
para fins de
instrumentalização da petição inicial e fundamentação de pedidos de tutela de urgência
, desde que elaborada por profissional habilitado, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO . LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC . 1. Para a configuração do vício redibitório se exige que o contrato seja oneroso, que o defeito oculto seja anterior ou contemporâneo à tradição e, por fim, que seja grave, capaz de ensejar a diminuição do valor econômico ou prejuízo à adequada utilização da coisa.
2. A simples existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de comprovar a existência de defeitos preexistentes no caminhão adquirido pela recorrente, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente e sem a possibilidade de contraditório,
servindo apenas como início de prova
(valor probatório relativo)
. 3. Descuidando o autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia, por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido exordial é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 50151069720218090051, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022) Destaquei

Destaca-se que o contraditório não se caracteriza pela antecipação prévia da parte contrária na produção de determinada prova, mas sim pela
oportunidade de impugná-la adequadamente
após sua introdução nos autos.

No presente caso, os Agravantes tiveram plena oportunidade de contestar tecnicamente o laudo, tanto que apresentaram sua própria avaliação técnica, defendendo que o valor executado seria superior ao pago.

Contudo, o referido documento, anexado às razões do agravo,
foi juntado aos autos originários apenas em sede de contestação, na data de 06/06/2025
, ou seja,
após a interposição do presente recurso em segundo grau
. Diante disso, observa-se que o referido documento
não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual
não pode ser considerado por esta instância revisora
, sob pena de configurar
indevida supressão de instância
.

Quanto ao argumento de que o contrato seguiria o modelo denominado
“balão”,
caracterizado pela antecipação de recursos com a finalidade de proporcionar desconto no valor final da obra, tal circunstância, ainda que verdadeira,
não tem
o condão de afastar a obrigação dos Agravantes de executar a obra de
acordo com as normas técnicas aplicáveis
e com o cronograma físico-financeiro minimamente proporcional aos valores recebidos.

O contrato de empreitada por sua natureza é bilateral, oneroso e comutativo, pressupondo equilíbrio entre as prestações das partes. A antecipação de pagamentos não autoriza, sob qualquer perspectiva, a e
xecução defeituosa da obra ou o descompasso significativo entre o percentual pago e o percentual executado.

Assim estabelecer o art. 615 do Código Civil:
“Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.”.

No caso em análise, o laudo técnico apresentado pelos
Agravados
indica justamente um afastamento das regras técnicas aplicáveis, bem como a execução de apenas 50% da obra, apesar do pagamento de 66,274% do valor contratado. Tais elementos, somados às fotografias e à descrição pormenorizada dos vícios construtivos,
constituem indícios suficientes da probabilidade do direito alegado pelos autores.
Vejamos a descrição de alguns dos vícios:

Destaco ainda que, mesmo que o prazo contratual não estivesse expirado – como de fato não estava – isso não afasta a possibilidade de inadimplemento por parte dos
Agravantes
. O
inadimplemento contratual
não se caracteriza apenas pelo atraso na entrega da obra, mas também pela
execução defeituosa ou em desacordo com as normas técnicas aplicáveis
, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Danos Morais e Materiais – CONTRATO DE EMPREITADA – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA – MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. O contrato de empreitada não é uma simples obrigação de fazer
imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada
. Assim, a prestação de serviços de má qualidade pelo empreiteiro importam em descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual.
Restando comprovado nos autos que os serviços efetivamente prestados pelo empreiteiro são de má qualidade, reconhecer sua culpa pela inexecução da obrigação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025987-80.2021.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – MÁ EXECUÇÃO DA OBRA – INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
Prova dos autos que revela a má execução dos serviços pelo contratado (empreiteiro). Laudo jurispericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Teoria da "exceptio non adimpleti contractus".
Cobrança indevida. Improcedência da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009209720158260529 SP 1000920-97 .2015.8.26.0529, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 03/10/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2019) Destaquei

Ademais, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois há nos autos indícios de
problemas financeiros
enfrentados pelos Agravantes, incluindo
mensagens do próprio sócio admitindo a falta de recursos para continuar a obra
, conforme documentado nos autos originais pelos Agravados.

Além disso, a continuidade da obra com os
vícios técnicos
apontados poderia
agravar ainda mais a situação
, gerando
prejuízos de difícil reparação ou até mesmo irreparáveis
, especialmente quando se trata de
problemas estruturais que comprometem a segurança da edificação
.

Por outro lado, a possibilidade de negativação dos nomes dos Agravados nos cadastros de inadimplentes, em razão de uma dívida contestada e cuja exigibilidade está
diretamente relacionada à regularidade da prestação de serviço
, também
configura dano significativo
, com
potencial para afetar suas relações comerciais e acesso ao crédito.

Portanto, entendo configurado o requisito do
periculum in mora
, autorizador da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SELLETA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA LTDA e RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA JUNIOR.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025